Tribunal: STF
Processo: RE 1453973
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA RG Nº 1.207 (RE Nº 1.322.195-RG/SP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. RECALCULO DE PROVENTO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIA. POSSIBILIDADE. Pretensão ao recebimento de provento correspondente à remuneração do cargo que ocupava na data da passagem para a inatividade (agente de segurança penitenciária — classe V). Admissibilidade. Inteligência do artigo 6°, incisos I a IV, da EC n° 41/03, alterada pela EC n° 47/2005. O requisito temporal exigido pela CF/88, em seu art. 40, § 1 ° III, refere-se ao exercício no cargo e não à classe ou nível estabelecidos infraconstitucionalmente para a classificação interna dentro da carreira composta por um único cargo, em que se visa precipuamente à diferenciação remuneratória em razão do tempo de exercício e merecimento. Autor que permaneceu mais de cinco anos no cargo de agente de segurança penitenciária. Irrelevante para a concessão de aposentadoria integral o tempo de serviço em determinada classe. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Correção monetária e juros de mora. Incidência das Leis 9.494197, 11.960/2009 e 12.703/2012, conforme orientação do STF sobre a matéria. Sentença de procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Recursos oficial e de apelação não providos.” (e-doc. 1, p. 130).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, São Paulo Previdência (SPPREV) afirma violados os arts. 40, § 1º, inc. III, da Constituição da República; 2º, inc. II, da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e 3º, inc. II, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Alega que a regra de transição quanto à aposentadoria com paridade exige ao menos 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo e, em sendo a carreira dividida em níveis, “o único entendimento que se pode ter é de que o servidor deverá ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a aposentadoria.” (e-doc. 1, p. 139-161).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do extraordinário e , no mérito, pelo desprovimento do recurso (e-doc. 1, p. 164-177).



    4. O eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, asseverou a adequação da matéria versada no recurso extraordinário ao Tema nº 578 do ementário da Repercussão Geral e determinou a devolução dos autos à origem (e-doc. 3).



    5. Em juízo de adequação, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido. Eis a síntese do julgado:



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO VALOR DA CLASSE DO CARGO OCUPADO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, considerando a tese firmada no RE n° 662.423/SC (Tema n° 578/STF): ‘(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional n° 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º , inciso II, da Emenda Constitucional n° 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.’ - Ausência, na espécie, de vulneração à tese firma pelo A. STF - Requisito temporal referente ao exercício no cargo estabelecido para classificação interna dentro da careira. Julgado mantido”. (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da apelação pertinentes à análise deste recurso extraordinário:



    “Como se vê, mostra-se sem razão a apelante ao considerar, como requisito para pagamento de provento, também o tempo de exercício por cinco anos na classe do cargo no qual se aposentou o requerente. A redação do artigo 6º, § 1º, inciso IV, da Emenda Constitucional nº 41/03, é bastante clara, não deixando margem a interpretação ampliativa. 



    A exigência ali contida diz respeito exclusivamente ao tempo de efetivo serviço exercido no cargo, não fazendo referência alguma à classe pertinente ao cargo, institutos sem similitude, assim definidos na clássica lição de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro. 35ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, p. 422 e 423), in verbis: 



    “Cargo público” é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    “Classe” é o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As 'classes' constituem os degraus de acesso na “carreira”.



    Como se vê, não é razoável o cumprimento de tempo de efetivo exercício na classe para a qual fora promovido o postulante. Cumpridos cinco anos no cargo, o servidor público faz jus ao provento de acordo com a classe na qual se aposentou, independentemente do tempo nela exercido. 



    Extrai-se do entendimento que a expressão “cargo” a que se refere à Constituição Federal não se confunde com “classe”, sendo esta última mera evolução funcional natural da carreira de todo servidor público. 



    Como já se viu, a terminologia “cargo” representa o conjunto de atribuições e responsabilidades de cada funcionário público. 



    A norma constitucional supratranscrita, a qual rege a aposentadoria do autor, expressamente dispõe que o servidor público faz jus ao provento integral, desde que tenha permanecido por dez anos na carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria, não fazendo, portanto, qualquer exigência quanto ao tempo de serviço em determinado nível ou classe. 



    Desta forma, a Administração Pública não poderia efetuar o pagamento do provento do autor com base nos vencimentos que ele recebia como agente de segurança penitenciária classe IV, sob o argumento de que o apelante não teria cumprido cinco anos de efetivo exercício na Classe V. 



    Vale notar que a divisão da carreira de policial militar em classes guarda relação unicamente com os níveis de vencimentos, cujo escalonamento se dá conforme os critérios estabelecidos em legislação infraconstitucional, de forma que a promoção na classe não implica qualquer alteração de cargo.



    (...)



    Portanto, era mesmo de rigor o reconhecimento do direito do servidor público ao recálculo de seu provento, para que correspondam aos vencimentos percebidos no cargo de agente de segurança penitenciária classe V, observadas as demais regras legais incidentes no caso em apreço.” (e-doc. 1, p. 132-135).



    7. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.322.195-RG/SP, Tema nº 1.207 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.” (grifos acrescidos)



    (RE nº 1.322.195-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 31/03/2022, p. 05/04/2022).



    8. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se consentâneo com o referido Tema RG nº 1.207.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator